Tribunal: TJES
Processo: 0012678-11.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012678-11.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE NERY MARTINS LUIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO
157,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE
1/6 EM RELAÇÃO À
ATENUANTE D
E
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.
1.
Em que pese o Código Penal não estabeleça patamares mínimo e máximo a serem utilizados como parâmetro na aplicação de atenuantes e agravantes de pena, ficando a cargo da discricionariedade do magistrado a escolha da fração, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso, oportunidade em que o magistrado deve justificar sua escolha através de motivação concreta e idônea.
2
.
Na hipótese, a redução de pena em fração inferior a 1/6 (um sexto) foi realizada sem justificativa, de modo que, por inexistir peculiaridades no caso que impliquem na aplicação de fração redutora diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, merece acolhimento o pleito defensivo.
3.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0012678-11.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE NERY MARTINS LUIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
a
pelação
c
riminal interposta por
Alexandre Nery Martins Luiz
, em face da r. sentença prolatada às fls.
152/155
dos autos físicos
, pelo
J
uiz de Direito da
3
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
.

Desde logo, cumpre enunciar que
a denúncia a
presentada pelo
Ministério Público
de 1º grau
em face do ora apelante,
às fls. 02/0
3
, narrou
nos seguintes termos:

“
[...] no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 18:00 horas, com ânimo de roubar, entrou no estabelecimento Loja Amora Cosméticos, situada na Av. Carlos Lindemberg, 929/821, bairro Glória, neste município de Vila Velha/ES, e após render mediante grave ameaça efetivada pelo uso de simulacro de arma de fogo a funcionária Kátia Elizangela Alves e o proprietário do estabelecimento comercial, o senhor Júlio Cesar Strey, subtraiu o montante em espécie que havia no caixa, o aparelho celular Samsung Galaxy A30 do comércio, o aparelho celular Motorola Moto G8 pertencente a vítima Júlio e o aparelho Motorola Moto G F6 de propriedade da vítima Kátia.

Segundo ainda consta dos autos, o DENUNCIADO ao ficar satisfeito, para ganhar tempo e garantir sua evasão, exigiu que as vítimas entrassem no banheiro e lá permanecessem.

Após alguns minutos as vítimas saíram do banheiro, acionaram a polícia, sendo que os Policiais Militares após serem informados das características do autor do crime e das roupas que ele usava, bem como da última localização de um dos aparelhos roubados, conseguiram localizar o DENUNCIADO na Travessa Redentora, bairro Jardim Marilândia, neste município.

Ainda se assevera dos autos que, ALEXANDRE ao ver a presença dos Policiais Militares empreendeu fuga correndo, conseguindo nesta oportunidade se evadir. O DENUNCIADO ainda conseguiu se livrar de segunda abordagem, ocasião em que deixou cair ao solo o simulacro de arma de fogo por ele utilizado no assalto, sendo somente alcançado e detido pelos Militares em uma terceira
oportunidade
, já sem camisa e usando apenas uma bermuda.

Ao realizarem revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram em sua posse o montante em espécie de R$ 115,00 (cento e quinze reais), que havia subtraído do caixa da Loja Amora Cosméticos.

Todavia, apesar de refazerem buscas no trajeto percorrido por ALEXANDRE durante sua evasão, os Policiais Militares não lograram êxito em encontrar e recuperar os três aparelhos celulares por ele subtraídos, mas apenas a jaqueta e o boné que ele usava durante a ação criminosa e uma sacola preta contendo em seu interior a capa de um dos celulares roubados.

Se não fosse o bastante, o DENUNCIADO ao ser abordado e detido se identificou pelo nome falso de "Hudson Fernandes Luiz", informando sua verdadeira identidade somente na Delegacia de Polícia. [...].”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenado
pela prática do delito previsto no
artigo 157,
caput
,

na forma do artigo 70,
ambos
do Código Penal,
à pena de
0
6
(
seis
) anos,
01 (um) mês

e
15
(
quinze
)
dias
de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime
semi
aberto,
e
pagamento de

25
(
vinte e cinco
) dias-multa
,

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em razões recursais às fls.
1
59/161
v,
a Defensoria Pública requer

a

aplicação da fração
redutora
de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante de confissão espontânea.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, vislumbra-se que
a defesa requer tão somente a aplicação da fração
redutora
de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante de confissão espontânea
.

A propósito
, para melhor compreensão do processo dosimétrico da pena
de Alexandre Nery Martins Luiz quanto ao crime do artigo 157, do Código Penal, destaco que a pena-base do apelante foi estabelecida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de antecedentes do agente e consequências do crime.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, oportunidade em que o magistrado
a quo
reduziu a pena em 03 (três) meses de reclusão, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Quanto a esse ponto, a defesa, irresignada, questiona o patamar redutor utilizado pelo juiz sentenciante, de forma que postula a aplicação da fração de diminuição de 1/6 (um sexto), ao fundamento de ser esse o entendimento da jurisprudência pátria.

Sobre
a temática
, como sabido, quanto às circunstâncias atenuantes e agravantes de pena, nosso Código Penal não fixou patamar máximo e mínimo a serem utilizados como parâmetro, razão pela qual tal escolha fica a critério do julgador, mediante discricionariedade regrada e diante do seu livre convencimento motivado.

Saliento, ainda, que embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade, exceto quando as circunstâncias fáticas imponham reconhecimento de patamar diverso,
oportunidade em que o magistrado deve fundamentar
sua
escolh
a
.

Nesse sentido,
colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. 2. No presente caso, conquanto parcial a confissão realizada pelos recorridos, reconhecida na decisão aqui agravada, foi utilizada a fração de 1/6, notadamente pelo teor das declarações prestadas e pelo fato de não se ter vislumbrado situação excepcional que justificasse a imposição de patamar aquém do normalmente preconizado por esta Corte em razão da referida atenuante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.686.207; Proc. 2017/0177805-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 19/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AGRG no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). 2. Na hipótese,
a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa
. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 789.166; Proc. 2022/0387348-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/04/2023).

Assim, não obstante a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) não seja uma imposição,

o
m
agistrado que entender por aplicar
patamar
diverso
deve
motiva
r de forma
concreta e idônea
sua decisão
.

Dito isso
,
in casu
, nota
-se que em razão do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea,
o magistrado de 1º grau reduziu a pena em
0
3
(
três
) meses de
reclusão. Todavia,
não fundamentou sua decisão,
o que contraria a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente considerando que a
aplicação da
fração norteadora
implicaria na diminuição de
11 (onze) meses
de pena
,
ou seja
,
quantum
muito mais significativo d
o que
aquele
adotado
em
primeira instância
.

Dessa forma, em razão da ausência de fundamentação na sentença nesse ponto, e por não vislumbrar circunstâncias que justifiquem a aplicação de fração redutora diversa daquela recomendada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo por acolher o pleito defensivo e
atenuar a pena em razão da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto)
.

Assim,
estabeleço

o
quantum
intermediári
o
em
0
4

(
quatro
) anos
e 07 (sete) meses
de reclusão, além de
2
0

(vinte
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fato
s.

Por fim, considerando que incide,
in casu
, as regras do artigo 70, do Código Penal, mantenho o patamar de aumento de 1/6 (um sexto) adotado na sentença, e fixo como
definitiva
para cumprimento de Alexandre Nery Martins Luiz a pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

À luz do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para aplicar a fração redutora de 1/6 (um sexto) quanto à atenuante de confissão espontânea,
mantendo-se inalterados os demais fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 24 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)